Tribunal: TJDFT
Processo: 0729263-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729263-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POXOREO AGRAVADO: LUCILENE CORREIA DA SILVA BULHOES D E C I S Ã O Consoante certidão de ID 49433241, o presente agravo de instrumento foi encaminhado, em sua integralidade, via malote digital, ao Departamento de Protocolo Geral do TJMT. Determino, portanto, o arquivamento com baixa na distribuição. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi